Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Por meio da Petição de nº. 151767/2025, a Transparência Internacional - Brasil requer a habilitação no processo na condição de amici curiae. 



    2. Nos termos do art. 138 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº. 9.868/99, compete ao Relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 



    3. No presente caso, por entender presentes os referidos requisitos, DEFIRO o pedido formulado, a fim de que o postulante ingresse no feito na qualidade de amicus curiae. 



    À SEJ para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente